Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana.
2. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito. 2. 1. No caso, a penhora de 20% dos ganhos da executada não se mostra excessivo, possibilitando seja preservada tanto a sua dignidade quanto a de sua família.
3. Ademais, trata-se de execução de honorários advocatícios, os quais constituem verba de natureza alimentar (Súmula 47/STF) e, por consectário, estão englobados nas exceções previstas no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil .
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.